Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-87.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004788-87.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTINS GARCIA & SOUZA GARCIA LTDA - CNPJ: 09.252.153/0001-09 (APELANTE), LUIS ROBERTO FONSECA FERRAO - CPF: 121.770.238-58 (ADVOGADO), GUSTAVO MARTINS GARCIA - CNPJ: 23.761.988/0001-07 (APELANTE), TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME - CNPJ: 08.018.817/0001-07 (APELANTE), LUCIANO SOTERO ROSAS - CPF: 021.413.054-11 (ADVOGADO), LARISSE GUSMAO FERRO DO NASCIMENTO - CPF: 076.857.864-78 (ADVOGADO), RESIDENCIA CURSOS LTDA - CNPJ: 11.339.480/0001-36 (APELANTE), DINA SILVA - CPF: 877.565.871-20 (APELADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), DANILA FERREIRA KRONBAUER - CPF: 038.259.581-59 (APELADO), JANISLAYNE FERREIRA ARTEMAN - CPF: 053.632.571-57 (APELADO), DAVILLA RAMIREZ GOMES OLIVEIRA - CPF: 013.052.742-45 (APELADO), ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.736.211-10 (APELADO), PABLO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.933.681-93 (APELADO), RESIDENCIA CURSOS LTDA - CNPJ: 11.339.480/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME - CNPJ: 08.018.817/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS

–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
USO DE IMAGEM NÃO AUTORIZADO – VEICULAÇÃO EM REDE SOCIAL COM FINS LUCRATIVOS E COMERCIAIS – SÚMULA 403 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
-
RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – MAN
U
TENÇ
Ã
O
–

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–

PARTE
DOS
AUTOR
ES
VENCEDOR
ES
EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS
MATERIAIS

–

CAPUT
DO ART
.
86 DO CPC/15
–

HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS NA PROPORÇÃO DE 50%
E FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO
–
PARTE DOS AUTORES
SUCUMBENTES

–

HONORÁRIOS SUPORTADOS EM SUA INTEGRALIDADE
–

CAPUT
E § 2º DO ART
.
85 DO CPC

–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O uso de imagem não autorizada com finalidade
comercial e lucrativa nas redes sociais viola o direito à imagem e gera o dever de indenizar, independente de prova da existência do dano ou prejuízo
,
por tratar-se de direito personalíssimo, conforme a Súmula 403 do STJ.

2. O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização, mostrando-se adequado o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil)
para cada um dos ofendidos.

3
.
Se

os autores pediram
em sua inicial a
condenação da
s

requeridas
ao pagamento d
e
indenização
por danos morais e materiais e apenas o pedido por danos morais foi julgado procedente para três dos seis autores,
caracterizada está a sucumbência recíproca
em relação a esses autores
e as requeridas
,
devendo os honorários serem fixados de acordo com
o que dispõe o art
.
86 do CPC
.

4
. Havendo condenação em valores
,
os honorários deverão ser fixados com base na condenação em percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento
, consoante
primeira parte do
§ 2º

do art
.
85 do CPC
.

5
. Os autores
sucumbentes em seus pedidos
deverão responder pela integralidade
do ônus sucumbencial, com a fixação dos
honorários de sucumbência

com base no valor atualizado da causa, nos termos
da parte final do
§ 2º do art
.
85 do CPC.

6
. Recurso parcialmente
procedente.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARTINS GARCIA & SOUZA GARCIA LTDA
e
GUSTAVO MARTINS GARCIA
,
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c
Restituição Integral de Valores Pagos e Danos Morais
,
ajuizada

por

DINA SILVA e OUTROS
,
a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais

para
os autores

DINA SILVA
,
ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA
e
PABLO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS
.
C
onden
ou
as partes ao pagamento das custas processuais e
honorários
de sucumbência
fixado
em
10% do valor atualizado da causa,
com a distribuição do ônus sucumbencial na
proporção de 60%
para os autores e 40% pelas requeridas,
autorizada a compensação,
conforme artigo 86 do CPC
e a
Súmula 306 do STJ,
(ID
282190025
).

Inconformad
as,
as requeridas interpuseram o presente recurso alegando em suas
razões (ID
282190044
), que
o direito a imagem está vinculado à honra objetiva das pessoas físicas, as quais possuem o direito à boa reputação
, motivo pelo qual ausente a violação ao direito das apeladas
.

Aduz
em
que a divulgação de fotos no ambiente estudantil dentro das dependências das apelantes não constitui violação alguma ao direito à imagem das apeladas
,
como entendeu o juízo condutor do feito.

Defende
m
,
ainda, a necessidade de reforma da sentença com relação
a
o ônus sucumbencial
haja vista a
distribuição dos
honorários de sucumbência fixados no percentual de 60% para os autores e
4
0% para as requerida
s.

Asseveram que a
verba
honorária
deve ser integralmente suportad
a
pelos autores já
que parte deles decaiu de maior parte dos pedidos e os demais decaíram da totalidade dos pedidos
.

Sob tais argumento
s
, pugna
m
pelo provimento do recurso com a reformada da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes em sua integralidade
.

Subsidiariamente, requer
em
a redução dos danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (do
is mil reais), com
a
adequação do ônus sucumbencial para que os honorários sucumbenciais sejam pagos
em sua totalidade
pelos autores
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
,

com a majoração

dos honorários
e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
, na forma dos §§ 2º, 4º e 5º do inciso IV do artigo 77 do CPC
(ID
282190048
).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se na alegada
inexistência
de
violação ao direito à imagem das apeladas
e
na
suposta
necessidade
de
adequação do ônus sucumbencial
para que
os honorários de sucumbência
sejam pagos integralmente pelos autores
,
com a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

1.
DANO MORAL
– USO INDEVIDO DE IMAGEM

O direito à imagem encontra proteção expressa
no inciso X do artigo 5ºda CF/88
, que estabelece serem
"invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação"
.

No plano infraconstitucional, o Código Civil também tutela esse direito em seus artigos 11, 12, 20 e 21, caracterizando-o como um direito autônomo da personalidade, cuja violação, por si só, gera o dever de indenizar
, vejamos:

“Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

[...]

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.”

A Súmula 403 do STJ
também
protege o direito à imagem ao estabelecer
que a divulgação de imagem não autorizada com fins econômicos e lucrativos
gera direito

à
indenização
,
independentemente da existência de prova do
efetivo
dano ou prejuízo
,
verbis
:

“SÚMULA N. 403 Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.”

Na hipótese dos autos, apesar de as apelantes sustentarem que não houve violação ao direito de imagem dos apelados
DINA SILVA, ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA e PABLO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS
,
não é o que extrai dos autos.

Isso porque,
as

imagens
de ID
282189879
demonstram
que os apelados

DINA SILVA, ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA e PABLO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS

tiveram suas imagens divulgadas na rede social da instituição

de ensino
, sem
a devida autorização
(ID
282189879
0)
.

Além disso,
é sabido que a rede social da instituição de ensino
é utilizada para
dar publicidade aos cursos técnicos ofertados
, cujo objetivo
é
atrair novos alunos, o que demonstra
, de forma inequívoca,
sua finalidade econômica e
comercial.

Há que se mencionar ainda
,
que
a instituição de ensino vinculou
o nome da apelada
ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA
à
promoção de desconto
(ID
282189860
), conforme imagem a seguir:

Diante do exposto
, não há como acolher
a alegação das apelantes de que
não
houve violação ao direito de imagem
em razão de a
divulgação
ter ocorrido
no ambiente estudantil
dentro das dependências da instituiç
ão de ensino
, pois evidente a finalidade e o contexto
em que foram divulgadas, qual
seja, propósito
publicitário
,

comercial e
econômico
,
como bem destacado
na sentença
pelo juízo condutor do feito
, vejamos (ID
282190025
):

“[...]
Sem prejuízo, com relação ao pedido de indenização moral por uso não autorizado de imagem, verifica-se que as partes autoras Pablo Gabriel Ferreira dos Santos, Ana Karoline dos Santos Silva e Dina Silva tiveram suas imagens divulgadas na rede social –Facebook– na página da Residência Técnica Rondonópolis, conforme documentos de (ID 19893761 e ID 19893761).

Ressalta-se que o nome da parte autora Ana Karoline foi vinculado à promoção do desconto de 20% com a seguinte redação constante de (ID 19894098):“O seu amigo(a), Ana Karoline dos
Dantos
Silva já está matriculado em nossa rede de ensino. Faça como ele, venha ser um profissional da área de saúde, matricule-se em um de nossos cursos!”.

Assim, é inequívoco que as publicações tiveram fins econômicos e comerciais, uma vez que a rede social da Residência Técnica Rondonópolis é utilizada como mecanismo de publicidade, como comprovado pelas imagens de (ID 19893761).

Ressalta-se que
a ofensa ao direito à imagem materializa-se com a mera utilização da imagem sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, conforme Súmula nº 403 do Superior Tribunal de Justiça:"Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais".

O direito à imagem se qualifica como bem da personalidade. Trata-se de um bem autônomo, independente de eventual violação, por exemplo, à intimidade, à vida privada ou à honra.

Desse modo, não há como negar a compensação aos autores, dado que a obrigação de indenizar, em se tratando de direito à imagem, decorre do próprio uso indevido desse bem, não sendo necessário provar a existência de prejuízo. Em outras palavras, o prejuízo decorre da própria e indevida utilização da imagem com fins lucrativos.

A utilização indevida de imagem e ofensa à honra em ação de marketing digital, por exceder os limites impostos pela finalidade econômica, institucional e social, pela boa-fé e pelos bons costumes, é passível de responsabilização civil. No caso concreto, verifica-se que a instituição de ensino não goza das prerrogativas de imprensa para afastar a ofensa decorrente da utilização não autorizada de imagem dos alunos do curso técnico em enfermagem.

[...].”

Aliás, nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL -USOINDEVIDODEIMAGEM- VIOLAÇÃO AO DIREITO DEIMAGEM-SÚMULA403DOSTJ-DANOMORALCONFIGURADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVOINTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ousonão autorizado daimagempara fins comerciais configura violação ao direito deimagem, direito fundamental consagrado na Constituição Federal, e presume-se odanomoral, conforme disposto naSúmula403do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e improvido.”

(N.U 1029732-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025).

2.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

In
casu
, verifica-se que o valor indenizatório de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada um dos ofendidos mostra adequado
, pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista
ter sido observado o
caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização
, além dos
princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade na fixação do
quantum
.

Nesse sentido:

“
PUBLICAÇÃO DE FOTO EM REDE SOCIAL – PERFIL COMERCIAL ADMINISTRADO PELA EMPRESA – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM COM UTILIZAÇÃO DO PRODUTO COMERCIALIZADO PELA EMPRESA –
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 403 DO STJ – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O simples uso desautorizado da imagem com fins econômicos ou comerciais, gera o dever de indenizar, independentemente de eventual depreciação ou não da imagem. Inteligência da Súmula 403 do STJ. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
”

(N.U 1044044-72.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022,
Publicado
no DJE 17/11/2022)
.

Desta feita, irrepreensível a
sentença
quanto a este ponto.

3.
DISTRIBUIÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Ha
vendo
pluralidade de
autores e réus
,

a distribuição do
ônus sucumbencial deverá
observar
o êxito obtido por cada uma das partes
, nos termos do que dispõe o artigo 87 do CPC
.

Na hipótese dos autos
,
a demanda foi ajuizada por
DINA SILVA, DANILA FERREIRA KRONBAUER, JANISLAYNE FERREIRA ARTEMAN, DAVILLA RAMIREZ GOMES OLIVEIRA, ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA e PABLO GABRIEL FERREIRA DOS
SANTOS
com o objetivo de ver as requeridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais pelo uso de imagem não autorizada e danos materiais correspondente
à
rescisão contratual e consequente, devolução dos valores pagos
, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores
, sendo atribuído à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
.

Assim, tendo em vista
que os autores pediram na inicial a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
,
e em sendo acolhido a
penas o pedido referente
à
indenização por danos morais
em favor de
DINA SILVA, ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA e PABLO GABRIEL FERREIRA
DOS SANTOS,

ficou
caracterizada a sucumbência recíproca
entre as requeridas e esses autores
,
tendo em
vista não ter sido integralmente atendida
a causa de pedir.

Além disso, a condenação ao pagamento de indenização em valor inferior a
o
requerido não caracteriza sucumbência
mínima
como tentam fazer crer as requeridas
,
haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Neste sentido,
há que ser reconhecida a sucumbência recíproca
entre as requeridas e os autores
DINA SILVA, ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA e PABLO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS
,
com a distribuição do ônus sucumbencial entre elas
na mesma proporção
,
nos termos do que dispõe o
caput
do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- D
ANO

MORAL
NÃO
CONFIGURADO
- INSURGÊNCIA RECURSAL RESTRITA À VERBA HONORÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, § 14, CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por
danos

morais
foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 14 do CPC: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
(N.U 1039447-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023).

Portanto,
há que se
r
reconhec
ida
a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE –
SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –

CARACTERIZADA
a

SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA
das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018,
Publicado
no DJE 07/12/2018).

E mais,
a
teor do § 2º do artigo 85 do CPC, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10
%
e 20% do valor da condenação, consoante entendimento pacificado no STJ
.

Isso porque, o STJ definiu que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer a seguinte ordem de preferência:

Quando houver condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da condenação;

Não havendo condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa;

Havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

Portanto
,
a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para
reconhecer a sucumbência recíproca e
fixar
os honorários
de sucumbência
no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com
à
regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15 e ao entendimento jurisprudencial do STJ.

Ainda, há que
ser
di
vidi
da
a verba honorária em 5% em favor do causídico das autoras e 5% em favor do causídico das requeridas, ficando a responsabilidade pelo pagamento dividida na proporção de 1/3 para cada uma das partes do polo passivo e 1/3 para cada uma das partes do polo ativo que teve acolhido o pedido de danos morais (
DINA SILVA, ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA e PABLO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS),
observada a concessão da justiça gratuita aos autores;

Assim,
a sentença deve ser reformada para que
o ônus sucumbencial
e
os honorários fixados no percentual de 1
0
% sobre o valor da condenação,
sejam distribuídos de forma
igualitária entre as partes
,
em observância ao critério do
§ 2º do
artigo 85
e
o
caput
do
artigo 86
CPC.

No entanto, a
s autoras
DANILA FERREIRA KRONBAUER,
JANISLAYNE FERREIRA ARTEMAN
e
DAVILLA RAMIREZ GOMES OLIVEIRA

não tiveram a causa de pedir
atendida, já que totalmente improcedentes
os pedidos
, por elas, formulados na inicial
.

Diante da
inexistência de êxito

aplica-se a hipótese
a
regra
do

caput
do
artigo 85 do CPC
,
ficando ao encargo
de
DANILA FERREIRA KRONBAUER,
JANISLAYNE FERREIRA ARTEMAN
e
DAVILLA RAMIREZ GOMES OLIVEIRA

o ônus sucumbencial
em sua integralidade
.

Ocorre que
a improcedência dos pedidos formulados na inicial faz com que
haja a necessidade de que
a verba honorária
seja fixada com base no valor atualizado da causa, conforme
julgados do
STJ

acima transcritos.

Todavia, o valor atribuído à causa corresponde a
soma da
pretensão
de cada um dos
seis autores

já que o pedido
foi a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais pelo uso de imagem não autorizada e danos materiais correspondente a rescisão contratual e, consequente, devolução dos valores pagos, no
montante total
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada um dos autores
.

No entanto, a pretensão de três autores foi julgada parcialmente procedente, conforme já mencionado acima, o que leva a necessidade
de adequação do valor da causa de acordo com a realidade dos autos
, tendo em vista que a pluralidade de autores enseja a
observância ao artigo 87 do CPC.

Em razão
disso,
o valor da causa a ser considerado como base para fixação dos honorários de sucumbência deve ser o somatório da pretens
ão
individual de cada uma
das autoras
, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que r
epresenta o
valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, tendo em vista a improcedência dos pedidos
.

Assim
,
os honorários
de sucumbência, devidos por
DANILA FERREIRA KRONBAUER, JANISLAYNE FERREIRA ARTEMAN e DAVILLA RAMIREZ GOMES OLIVEIRA
,
deve
m fixados no percentual de 10% do valor atualizado da causa
,
correspondente apenas ao somatório das pretensões das autoras,
nos termos do que dispõe o
caput
e o § 2º do artigo 85 do CPC.

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
[...].”

Portanto
, a
reforma a sentença neste ponto
é medida que se impõe
para condenar as
autoras
DANILA FERREIRA KRONBAUER, JANISLAYNE FERREIRA ARTEMAN e DAVILLA RAMIREZ GOMES OLIVEIRA
ao pagamento integral do
ônus sucumbencial,
com a fixação dos
honorários
de sucumbência no valor equivalente a 10% do valor atualizado da c
ausa
, correspondente apenas ao somatório das pretensões das autoras,
em favor do causídico das requeridas
.

Devendo ainda, a responsabilidade pelo pagamento da referida verba ser distribuída entre
DANILA FERREIRA KRONBAUER, JANISLAYNE FERREIRA ARTEMAN e DAVILLA RAMIREZ GOMES OLIVEIRA
na proporção de 1/3 para cada uma delas.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou

parcial
provimento ao recurso

apenas para
:

a)
r
econhecer a sucumbência recíproca e determinar
que
o ônus sucumbencial
,
fixados
os honorários de sucumbência
no percentual de 1
0
% sobre o valor da condenação,
sejam distribuídos de forma igualitária entre as partes,
em observância ao critério do
§ 2º do
artigo 85
e o
caput
do artigo 86
CPC
, da seguinte forma
:

d
i
vidir

a verba honorária
acima fixada em igual proporção
em favor do
cau
sídico das autoras e
e
m favor do
causídico das requeridas, ficando a responsabilidade

pelo pagamento
dividida
na proporção de
1/3 para cada uma
das
partes
do polo passivo e
1/
2

para cada uma das partes
do polo ativo
que t iveram acolhido s o s pedido s
de danos morais
(
DINA SILVA, ANA KAROLINE DOS SANTOS SILVA e PABLO GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS
)
,
observada a concessão da justiça gratuita ao
s autores
;

b
)
Afastar a sucumbência recíproca
com relação
a

DANILA FERREIRA KRONBAUER, JANISLAYNE FERREIRA ARTEMAN e
DAVILLA RAMIREZ GOMES OLIVEIRA

e
condená-las

ao pagamento integral do ônus sucumbencial, com a fixação dos honorários de sucumbência no valor equivalente a 10% do valor atualizado da c
ausa
, referente ao somatório das pretensões individualizadas de cada uma delas
, divididas em igual proporção entre as três autoras
,
observada a concessão da justiça gratuita;

e
) Sem
honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos
ensejadores da majoração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025